Tribunal: TJBA
Processo: 8043393-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043393-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HENARA ANDRADE COUTO e outros (4) Advogado(s): DAVI BURITI COUTO, CECILIA FERRAZ TOLENTINO AGRAVADO: REGINA MARIA COUTO DE CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS DE QUATRO IRMÃS E DETERMINOU O RECOLHIMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PELA INVENTARIANTE. INSURGÊNCIA DOS HERDEIROS. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A REFORMA DO DECISUM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 672 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES DE CUMULAÇÃO QUE POSSUEM NATUREZA ALTERNATIVA, E NÃO CUMULATIVA. EVIDENTE DEPENDÊNCIA DE UMA PARTILHA EM RELAÇÃO À OUTRA (INCISO III), DADO QUE OS ESPÓLIOS SÃO COMPOSTOS MAJORITARIAMENTE POR FRAÇÕES IDEAIS DOS MESMOS BENS IMÓVEIS. MEDIDA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A EXISTÊNCIA DE BEM LITIGIOSO E A DIVERSIDADE PARCIAL DE HERDEIROS NÃO CONSTITUEM ÓBICES INSUPERÁVEIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS QUE RECAI SOBRE O ESPÓLIO, E NÃO SOBRE A PESSOA FÍSICA DA INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8043393-47.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes HENARA DE ANDRADE COUTO E OUTROS e como Agravado, REGINA MARIA COUTO DE CERQUEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO Relatora